Tribunal: TJES
Processo: 0007602-69.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007602-69.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVIO DUTRA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA JUDICIAL ROBUSTA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DA PERSONALIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. BIS IN IDEM. REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal).

2. A defesa sustenta a inexistência de provas robustas para a condenação e pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, sob o argumento de que a valoração das circunstâncias judiciais foi indevida e a fração de aumento de pena na terceira fase restou aplicada de forma excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do recorrente deve ser mantida diante das provas constantes nos autos; e (ii) verificar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à fração de aumento na terceira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do delito resta comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e mídia contendo imagens do crime.

5. A autoria delitiva está demonstrada pelo reconhecimento extrajudicial do réu pela vítima e pelo depoimento judicial da menor, que confirmou a participação do recorrente no crime, corroborando os demais elementos probatórios.

6. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais quando firme e coerente, especialmente quando corroborada por outras provas constantes nos autos, sendo inviável, portanto, o acolhimento do pedido de absolvição (art. 386, VII, CPP).

7. A circunstância judicial da personalidade não pode ser negativada com base em registros criminais pretéritos do acusado, consoante pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça. Cabível, contudo, o reforço de argumentação para manter a negativação da circunstância judicial, considerando a demonstração nos autos de que o delito foi premeditado e a frieza com que agiu o acusado, revelando a alta reprovabilidade de sua conduta e a necessidade de incremento da pena.

8. A valoração negativa das consequências do crime sem fundamentação concreta específica viola o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não podendo ser utilizada para agravar a pena-base. Todavia, igualmente, pode-se aferir pelas imagens acostadas ao processo, que o réu a todo momento colocou a arma de fogo na cabeça do ofendido, proferindo ameaças, o que lhe causou temor e receio, promovendo consequências em seu estado emocional. Com base nisso, é devida a manutenção da mácula das consequências do crime.

9. Reconhecida a valoração negativa de 05 (cinco) circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP e dada a proporcionalidade da pena base imposta, merece a mesma ser mantida.

10. A fração de aumento de pena na terceira fase da dosimetria (1/2 - metade) foi aplicada sem fundamentação concreta suficiente, pautada unicamente no número de majorantes, sendo necessária sua readequação para 1/3 (um terço), conforme jurisprudência consolidada. Precedentes do STJ.

11. O regime inicial fechado é preservado, considerando a reincidência do réu e a gravidade concreta do delito.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais quando coerente e corroborada por outras provas.

2. A circunstância judicial da personalidade (art. 59, CP) não pode ser negativada com base em registros criminais pretéritos do acusado. De igual modo, não cabe a valoração negativa das circunstâncias do crime com base em elementos próprios do tipo penal. Viável, no entanto, o reforço de argumentação com a manutenção da mácula das citadas circunstâncias judiciais.

3. A fração de aumento na terceira fase da dosimetria do crime de roubo deve ser fundamentada concretamente, não bastando a mera quantidade de majorantes para o estabelecimento de fração superior à mínima legal.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, arts. 59, 68 e 157, §2º, incisos I e II; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC n. 826.000/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJEN de 9/12/2024.

STJ, HC n. 932.336/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024.

STJ, AgRg no AgRg na RvCr n. 5.779/PE, rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, julgado em 3/8/2023, DJe de 10/8/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
SILVIO DUTRA BORGES,
em face da r. Sentença ID nº 11253091, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo no crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, ao cumprimento de 09 (nove) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 11253103, a Defensoria Pública sustenta que inexistem provas robustas colhidas sob o crivo do contraditório judicial que atestem a autoria delitiva em face do réu, postulando pela absolvição nas iras do art. 386, inciso VII, do CPP. Sucessivamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, fixando-a no mínimo legal, sob o argumento de que o julgador empregou termos vagos e próprios do tipo penal, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Almeja, outrossim, seja readequada a fração de aumento de pena na terceira etapa da dosimetria, de 1/2 (metade) para 1/3 (um terço), fixando regime inicial de cumprimento mais brando (art. 33, CP).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 11253105), em que postula pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11403446, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SILVIO DUTRA BORGES,
em face da r. Sentença ID nº 11253091, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo no crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, ao cumprimento de 09 (nove) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 11253103, a Defensoria Pública sustenta que inexistem provas robustas colhidas sob o crivo do contraditório judicial que atestem a autoria delitiva em face do réu, postulando pela absolvição nas iras do art. 386, inciso VII, do CPP. Sucessivamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, fixando-a no mínimo legal, sob o argumento de que o julgador empregou termos vagos e próprios do tipo penal, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Almeja, outrossim, seja readequada a fração de aumento de pena na terceira etapa da dosimetria, de 1/2 (metade) para 1/3 (um terço), fixando regime inicial de cumprimento mais brando (art. 33, CP).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 11253105), em que postula pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11403446, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Adentrando à análise dos fatos, disseca a inicial acusatória (ID nº 11252812):

“
(...) no dia 28 de setembro de 2015, por volta das 19 horas, no estabelecimento "Loja Tattoo Family"", localizado na Rua Getúlio Vargas, Shopping Top Model, no bairro Glória, Vila Velha/ES, os denunciados acima qualificados, previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, dois aparelhos de telefonia celular, um LG modelo L70 e outro Samsung Galaxy Young, além de vinte e oito "piercings" de ouro.

Emerge dos autos que, no dia e horário acima mencionados, os denunciados ingressaram na Loja “Tattoo Family" e se passaram por clientes, perguntando sobre produtos e preços. Quando o proprietário do estabelecimento, Augusto Schutz Neto foi mostrar detalhes de uma possível tatuagem, o denunciado SILVIO sacou uma arma de fogo que portava, a apontou para a cabeça da vítima Augusto e anunciou o roubo.

Na sequência, a denunciada TAMIRES algemou a vítima e a levou para um

cômodo mais interno do estabelecimento, onde teve sua liberdade restringida pelos denunciados.

Logo depois, a denunciada TAMIRES abriu o mostruário de piercing e subtraiu somente os classificados como "de ouro", num total de 28 unidades. Além disso, os denunciados subtraíram 2 aparelhos de telefonia celular que estavam na loja.

Conforme relato da Vítima, o denunciado SILVIO adotou uma postura extremamente violenta durante a execução da infração penal, engatilhando, de maneira contínua, a arma de fogo para ameaçar a vítima de morte. Ainda de acordo com a vítima, o prejuízo causado pelos denunciados foi de aproximadamente R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
”

Com base nisso, o recorrente e a ré Tamires Ferreira Nascimento foram denunciados nas iras do art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal.

Infere-se da audiência instrutória ID nº 40836362, que constatada a menoridade da ré Tamires ao tempo dos fatos, esta foi excluída do polo passivo da ação, sendo ao final julgado parcialmente procedente o processo, condenando o apelante nas penas do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, ao cumprimento de
09 (nove) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, em regime inicial fechado.

Adentrando à análise do pedido absolutório (art. 386, VII, CPP), concluo que desmerece acolhida a pretensão da defesa.

A
materialidade do crime
decorre do boletim unificado de fls. 05/07 e auto de apreensão de fl. 20, de uma mídia de DVD contendo as imagens referentes à prática delitiva no estabelecimento comercial.

A
autoria delitiva
, igualmente, está lastreada em provas robustas carreadas em juízo, subsidiando a condenação nas iras do art. 155 do Código de Processo Penal.

Muito embora ao ser interrogado em juízo o réu tenha exercido o direito constitucional de permanecer em silêncio (art. 5º, LXIII, CF/88), denoto que as declarações do ofendido Augusto Schultz Neto, no curso do inquérito policial (fls. 08/09 - ID nº 11252812) e em juízo (termo de audiência ID nº 11253090), assim como o depoimento da menor Tamires na esfera judicial (ID nº 11253090), constituem arcabouço probatório sólido para a condenação.

Além da confissão da menor Tamires sob o crivo do contraditório judicial, explicitando ter cometido o delito de roubo na companhia do recorrente, mediante emprego de arma de fogo, as declarações da vítima igualmente conduzem à convicção da autoria delitiva que pende em face do acusado.

Digo isso porque o ofendido, Sr. Augusto Schultz Neto, realizou na fase das investigações (fls. 08/09 - ID nº 11252812) reconhecimento fotográfico dos agentes (réu e a menor), confirmando em juízo a identidade do réu como um dos autores do delito de roubo (termo de audiência ID nº 11253090).

Sendo assim, mostra-se inviável acolher a tese encampada pela defesa, pelo que mantenho a condenação do réu nas iras do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, nos termos em que procedida pelo magistrado.

Nesse sentido, seguem os seguintes precedentes:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA. MÉRITO. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO REALIZADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade. Não se verifica qualquer nulidade no reconhecimento fotográfico do acusado e da arma de fogo, uma vez que a norma prevista no art. 226, do CPP, não é absoluta, tratando-se de mera recomendação, sendo certo que a sua inobservância, não acarreta a nulidade da prova, tampouco do processo, sobretudo, quando corroborada pelos demais elementos dos autos. Preliminar rejeitada. 2.
Inviável a absolvição do acusado pelo crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do CP), uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada auto de apreensão, auto de restituição e laudo de exame de arma de fogo e materiais.
3.
Igualmente demonstrada a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima que, além de descrever a dinâmica dos fatos e as características físicas do réu, o reconheceu, em Juízo, como autor do delito
. 4. Recurso improvido. (
TJES;
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0011988-85.2020.8.08.0012; UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;
12/Aug/2023
)”

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A vítima relatou que o apelante, na companhia de indivíduo não identificado, e mediante violência e grave ameaça, subtraiu seus pertences, o que caracteriza a conduta típica do roubo, qualificado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal), circunstância que obsta o êxito da tese absolutória.
2.
Em delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, quando reconhece seu algoz, descreve o evento com firmeza, está em harmonia com as demais provas dos autos, e não há indicativo de que tenha feito falsas declarações.
Precedente do STJ. 3. Recurso desprovido. (
TJES.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003446-67.2023.8.08.0014; UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; 2ª Câmara Criminal;
12/Jun/2024
).”

No mais, devidamente configuradas as majorantes de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, lastreadas pela prova oral coletada na esfera policial e em juízo (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, CP), pelo que preservo-as.

Dito isto, passo à análise da dosimetria da pena do réu, pretendendo a defesa a condução da pena-base ao patamar mínimo legal.

O delito de roubo possui reprimenda abstrata mínima e máxima, respectivamente, de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa
.

No que pertine à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o magistrado valorou negativamente a
culpabilidade
; os
antecedentes
; a
personalidade
; as
circunstâncias
e
consequências
do delito, fixando a pena base em
06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

Para tanto, fundamentou o julgador (ID nº 11253091):

“Tendo em vista a
culpabilidade, devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal, eis que cometeu o crime em superioridade numérica, inviabilizando a defesa da vítima
;
antecedentes, reincidente, conforme andamentos processuais já acostados aos Autos
;
personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível
; conduta social, não esclarecida; motivos, não declarados;
circunstâncias, desfavoráveis, em especial porque a subtração deu-se em desfavor de vítima em atividade laboral, que foi, além de fisicamente agredida, algemada em cômodo do estabelecimento comercial, para facilitar a prática delitiva
;
consequências do crime que são relevantes, eis que houve prejuízo à vítima
; comportamento da vítima, que não facilitou a prática criminosa e a situação financeira do acusado, de menor sorte.”

De plano, concluo que o julgador empregou argumentos inválidos na aferição da circunstância judicial da
personalidade
e
consequências
do crime.

Digo isto porque, em relação à aferição da personalidade do agente, se utilizou de registros criminais pretéritos que pendem em face do réu, o que não se mostra hábil à mácula da citada circunstância judicial (art. 59, CP).

Reiteradamente tem se manifestado a Corte Superior neste sentido, conforme aresto que segue:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado visando à revisão da dosimetria da pena aplicada ao paciente, condenado pelo crime de roubo majorado. A impetração argumenta que a negativação das circunstâncias judiciais de conduta social e personalidade baseou-se indevidamente em registros criminais anteriores, requerendo o redimensionamento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, especialmente no tocante à valoração negativa da conduta social e personalidade, foi devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso ordinário ou revisão criminal, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Excepcionalmente, é possível a concessão de ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade.

4.
A valoração negativa da conduta social e da personalidade, fundada exclusivamente em anotações criminais anteriores, configura constrangimento ilegal, sendo considerada inidônea pela jurisprudência desta Corte, conforme precedentes.
(...)

(
STJ.
HC n. 826.000/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJEN de 9/12/2024
.)”

De toda sorte, constato que o delito cometido pelo réu e a menor foi premeditado. As declarações do ofendido são firmes em afirmar, à fl. 08 (ID nº 11252812), que a menor que anunciou o assalto já havia estado na loja anteriormente, 15 (quinze) dias atrás para colocação de um piercing na língua, alegando ainda que retornou outra vez, se queixando que sua língua estava inchada. Dispõe o ofendido que “
acredita que ela foi lá para fazer um levantamento no local e ver se havia algo de valor, passando as informações posteriormente para seu comparsa
.” Referido comportamento demonstra a
frieza do réu
e da adolescente, o que também pode ser aferido pelas imagens acostadas ao processo, revelando maior grau de reprovabilidade da conduta do agente, a justificar o incremento da pena e a manutenção da mácula da circunstância judicial da
personalidade
.

Igualmente procedeu o MM. Juiz em relação às
consequências
do crime, utilizando de fundamentação própria do tipo penal e, portanto, inválida, ao asseverar que “
são relevantes, eis que houve prejuízo à vítima.
”

Todavia, mantenho a negativação da mencionada circunstância judicial, pois pode-se aferir através de mídia acostada ao processo, em que consta a gravação da ação do apelante no estabelecimento comercial, que este abordou o ofendido quando estava no caixa da loja, mantendo a arma em sua cabeça e fazendo ameaças. Ademais, algemou a vítima e a colocou deitada em outro cômodo, de barriga para baixo, o que decerto
lhe causou temor e provocou consequências em seu estado emocional
. Tal fato pode ser constatado pelo ofendido, tanto nas imagens como também em suas declarações na esfera policial e em juízo. Sendo assim, dada a alta reprovabilidade da conduta do réu,
preservo a negativação da citada circunstância judicial
.

De outra banda, no que tange à análise da
culpabilidade
,
antecedentes
e
circunstâncias
do crime, empregou o julgador argumentos válidos, em compasso com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No primeiro caso, se pautou na majorante do concurso de pessoas para o incremento da pena na primeira fase da dosimetria, o que se mostra viável, consoante precedente que segue:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Hugo Aparecido Oliveira da Silva, condenado à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo majorado tentado (art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal). A defesa alega exasperação indevida da pena-base, fixação desproporcional do regime inicial e inapropriado afastamento do instituto da detração penal, pleiteando o redimensionamento da pena e a alteração do regime inicial de cumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base e a fixação do regime inicial fechado afrontam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e (ii) estabelecer se o instituto da detração penal deveria ter sido aplicado na fixação do regime inicial pelo juízo de conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a individualização da pena é atividade discricionária do julgador, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, não cabendo, via de regra, reexame de dosimetria em habeas corpus.

4.
Hipótese em que a pena-base sofreu acréscimo de 1/4 sobre o mínimo legal, considerando-se, além da causa de aumento sobejante (concurso de agentes), não utilizada na terceira fase, outros elementos concretos que, em conjunto e a critério do magistrado, evidenciaram a maior reprovabilidade da conduta
- "praticado em plena via, durante a noite, em comparsaria com outro meliante, que resultou em baleamento do próprio acusado", não havendo flagrante ilegalidade.

5.
A utilização de majorante sobejante como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria não configura bis in idem, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Fixada pena privativa de liberdade superior a 4 e inferior e 8 anos, mas presente circunstância judicial desfavorável, além da motivação concreta empregada pelas instâncias de origem para a fixação do regime mais gravoso - "o apelante, em concurso, demonstrou maior periculosidade e ousadia ao render a vítima, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo" -, deve ser mantido o regime inicial fechado.

6. Embora a análise da detração penal (art. 387, § 2º, do CPP) seja competência do juízo sentenciante, não há nos autos elementos suficientes para a análise da insugência, devendo a questão ser avalidada pelo juízo da execução. Precedentes.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(
STJ.
HC n. 932.336/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024,
DJEN de 18/12/2024.
)”

De igual modo, merece valoração negativa as
circunstâncias
em que cometido o delito, pois como revelado no curso da instrução criminal, o réu e a menor algemaram a vítima em um cômodo do estabelecimento comercial, com o fim de lograr êxito na subtração dos bens, além de ter sido o ofendido agredido fisicamente, o que restou comprovado pelas imagens extraídas da Câmera do estabelecimento.

Por fim, os registros criminais constantes às fls. 28/38 (ID nº 11252812) conduzem à exasperação da pena base através da mácula dos
antecedentes
.

Nesta esteira, constato que a pena base arbitrada em face do réu, em
06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, mostra-se proporcional através da aferição negativa de 05 (cinco) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, desmerecendo retoques a primeira etapa da dosimetria da pena.

É importante esclarecer que o procedimento de dosimetria da pena não está atrelado a critérios matemáticos, cabendo ao julgador aferir dentro de sua margem de discricionariedade o incremento que deve conferir em razão da negativação de cada circunstância judicial (art. 59, CP).

Perfilhando essa linha de entendimento, manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. BIS IN IDEM. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO JUSTIFICADA. RETROATIVADE DA LEI N. 12.850/2013. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Foram indicados elementos concretos que extrapolam os limites dos tipos penais para justificar a valoração negativa da culpabilidade, maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime de quadrilha ou bando. Em relação ao crime de roubo majorado, foram considerados idôneos a culpabilidade e os maus antecedentes, porquanto justificada a majoração da pena-base por essas vetoriais, na esteira na jurisprudência desta Corte.

2. Apontado, pela Corte de origem, que o recorrente é multirreincidente, é possível às instâncias de origem valorar uma, na primeira fase, com o fim de exasperar a reprimenda inicial pelos maus antecedentes, e as outras, na segunda fase, para caracterizar a reincidência, sem incorrer em bis in idem.

3. "
Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida certa discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Cabe à esta Corte, portanto, nesta via extraordinária, a correção de ilegalidade ou desproporcionalidade flagrantes, o que não é o caso dos autos." (
AgRg no AREsp n. 1.399.185/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

4. Justificada a aplicação de fração superior à mínima legal, na terceira etapa do cálculo dosimétrico da pena, não havendo flagrante ilegalidade na exasperação de 1/2 da pena, no caso de roubo cometido com arma de fogo contra várias vítimas.

5. A matéria relativa ao pedido de retroatividade da Lei n. 12.850/2013, para afastar o aumento no dobro da pena, não foi examinada pelo Tribunal a quo. Tal circunstância obsta a apreciação da questão por esta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

6. Agravo regimental improvido.

(
STJ.
AgRg no AgRg na RvCr n. 5.779/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Terceira Seção, julgado em 3/8/2023,
DJe de 10/8/2023
.)”

Por fim, rememoro que é cabível à Corte revisora realizar reforço de argumentação e manter a pena base fixada em sentença, não incorrendo tal procedimento em
reformatio in pejus
. Sobre o tema:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. NECESSIDADE.

(...)
Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

5. No caso dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa, pelo crime do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. No julgamento da apelação defensiva, o Tribunal de origem afastou a valoração negativa da conduta social, sem promover a redução proporcional da pena na primeira fase da dosimetria.

6. Recurso especial provido para fixar a pena de 6 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, além do pagamento de 22 dias-multa, mantido o regime fechado.

(
STJ
. REsp n. 2.058.970/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024,
DJe de 12/9/2024
.)”

Diante disso, dada as particularidades em que cometido o crime, tendo o réu algemado o ofendido, bem como desferido agressões no curso da empreitada criminosa e ameaçando a vítima; assim como pelo delito ter sido perpetrado de forma premeditada, mediante o concurso de pessoas e dado o registro criminal pretérito do acusado, mantenho a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

Inexistem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes a serem aplicadas (art. 68, CP).

Incidem as causas de aumento de pena previstas no art. 127, §2º, incisos I e II, do Código Penal, pois realizado o crime mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas.

Nesta etapa o magistrado exasperou a reprimenda em 1/2 (metade), reconhecendo serem 02 (duas) as causas de aumento.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a aplicação de fração diversa da mínima legal, na terceira etapa da dosimetria do crime de roubo (art. 157, §2º), requer o emprego de fundamentação válida, não sendo bastante a indicação do número de majorantes:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a condenação do paciente pelo crime de roubo majorado, com a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, referentes ao concurso de agentes e ao uso de arma branca. A defesa alega excesso na dosimetria da pena, devido à fração de aumento aplicada na terceira fase. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação cumulativa das majorantes do concurso de agentes e uso de arma branca na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, justificando o aumento superior ao mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, exceto em casos de flagrante ilegalidade.

4. No caso, a elevação da pena em 1/2 foi fundamentada nas peculiaridades concretas do delito, notadamente a participação de três agentes e o uso de duas armas brancas (faca e machadinha), evidenciando a maior reprovabilidade da conduta, o que justifica o aumento cumulativo das majorantes na terceira fase da dosimetria.

5.
Nos termos da Súmula 443 do STJ, o aumento da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes.
O julgador justificou adequadamente a fração de aumento com base na superioridade numérica dos agentes e na utilização das armas, observando o princípio da individualização da pena.

6. Não há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(
STJ.
HC n. 949.692/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024,
DJEN de 18/12/2024
.)”

Ademais, concluo que uma das causas de aumento foi utilizada pelo magistrado para a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, não podendo, por isso, ser novamente empregada na terceira fase como fundamento para a exasperação da pena.

Nesse sentido, procedo ao incremento da pena na terceira fase da dosimetria (art. 157, §2º, CP), na fração de 1/3 (um terço), conduzindo a pena do réu definitivamente para
08 (oito) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.

Preservo a pena de multa calculada no menor patamar previsto na norma (art. 49, §1º, CP).

Dada a reincidência do réu, mantenho o regime inicial
fechado
para cumprimento da sanção penal (art. 33, §2º, “a”, §3º, CP).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para realizar reforço de fundamentação e manter a negativação das circunstâncias judiciais da personalidade e consequências do crime (art. 59, CP), preservando, via de consequência, a pena base estabelecida pelo magistrado e readequar a fração de aumento de pena decorrente do roubo circunstanciado (art. 157, §2º), de 1/2 (metade) para 1/3 (um terço), tornando inalterado os demais termos da sentença impugnada.

É como voto.